Tribunal: TRF3
Processo: 5000110-33.2017.4.03.6131
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
383/821)

5000110-33.2017.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora optou pela incorporação da GDASS aos seus proventos de aposentadoria, na forma prevista pelos artigos 88 a 92 da Lei n. 13.324/2016 e, ao fazê-lo, a autora renunciou, expressamente, "ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos, exceto em caso de comprovado erro material".

II - Assim, resta patente a perda de objeto da presente ação decorrente da falta de interesse processual superveniente da autora, razão pela qual julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

III - No tocante às verbas sucumbenciais, tem-se que a responsabilidade pelos honorários advocatícios advém da aplica

Inteiro teor:
383/821)

5000110-33.2017.4.03.6131

Intimação via sistema Data: 03/02/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES

Intimação via sistema DATA: 03/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora optou pela incorporação da GDASS aos seus proventos de aposentadoria, na forma prevista pelos artigos 88 a 92 da Lei n. 13.324/2016 e, ao fazê-lo, a autora renunciou, expressamente, "ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos, exceto em caso de comprovado erro material".

II - Assim, resta patente a perda de objeto da presente ação decorrente da falta de interesse processual superveniente da autora, razão pela qual julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

III - No tocante às verbas sucumbenciais, tem-se que a responsabilidade pelos honorários advocatícios advém da aplicação do princípio da causalidade, sendo responsável pelas despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo ocorrendo a superveniente perda de objeto e, consequente, extinção do feito.

IV - O artigo 85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que não havendo condenação principal, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade e as circunstâncias fáticas relacionadas à demanda, entendo que os honorários sucumbenciais, a cargo da parte autora, devem ser mantidos tal como fixados pela r. sentença.

V - Julgo, de ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apreciação da apelação interposta pela parte autora.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000110-33.2017.4.03.6131

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ROSANI APARECIDA CASTILHO DAVATZ

Advogado do(a) APELANTE: MARTHA CIBELE CICCONE DE LEO - SP140383

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000110-33.2017.4.03.6131

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ROSANI APARECIDA CASTILHO DAVATZ

Advogado do(a) APELANTE: MARTHA CIBELE CICCONE DE LEO - SP140383

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Trata-se de ação ordinária ajuizada por Rosani Aparecida Castilho Davatz em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS objetivando o reconhecimento do direito de ter seus proventos de aposentadoria calculados de acordo com sua última remuneração do cargo efetivo, incluindo a Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social (GDASS).

Sentença: julgou improcedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenou a parte autora a pagar custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Apelação da parte autora juntada no documento id 2738889.

Devidamente processado o recurso, os autos vieram a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000110-33.2017.4.03.6131

RELATOR: Gab. 05 - DES. FED. COTRIM GUIMARÃES

APELANTE: ROSANI APARECIDA CASTILHO DAVATZ

Advogado do(a) APELANTE: MARTHA CIBELE CICCONE DE LEO - SP140383

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O Exmo. Sr. Desembargador Federal COTRIM GUIMARÃES (Relator): Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora optou pela incorporação da GDASS aos seus proventos de aposentadoria, na forma prevista pelos artigos 88 a 92 da Lei n. 13.324/2016 e, ao fazê-lo, a autora renunciou, expressamente, "ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos, exceto em caso de comprovado erro material".

Assim, resta patente a perda de objeto da presente ação decorrente da falta de interesse processual superveniente da autora, razão pela qual julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

No tocante às verbas sucumbenciais, tem-se que a responsabilidade pelos honorários advocatícios advém da aplicação do princípio da causalidade, sendo responsável pelas despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo ocorrendo a superveniente perda de objeto e, consequente, extinção do feito.

Acerca do assunto, os seguintes arestos proferidos por esta Corte:

"PROCESSO CIVIL: AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CPC. SISTEMA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - SFI. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO HABITACIONAL. RESIDENCIAL TERRA VERDE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA E DA CAIXA. RESCISÃO DO CONTRATO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. I - O agravo em exame não reúne condições de acolhimento, visto desafiar decisão que, após exauriente análise dos elementos constantes dos autos, alcançou conclusão no sentido do não acolhimento da insurgência aviada através do recurso interposto contra a r. decisão de primeiro grau. II - A recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar a reforma da decisão guerreada, limitando-se a mera reiteração do quanto afirmado na petição inicial. Na verdade, a agravante busca reabrir discussão sobre a questão de mérito, não atacando os fundamentos da decisão, lastreada em jurisprudência dominante desta Corte. III - O atraso da entrega do imóvel superou o limite pactuado sem que a CAIXA tivesse tomado as providências contratualmente previstas. IV - Ausência de força maior ou caso fortuito a justificar o atraso na conclusão da obra. As provas colacionadas aos autos demonstram que o atraso na entrega do imóvel se deu por culpa da construtora e por má fiscalização da CEF. V - Conforme o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a sucumbência é analisada em relação ao princípio da causalidade, o qual permite afirmar que quem deu causa à propositura da ação deve arcar com os honorários advocatícios, mesmo ocorrendo a superveniente perda de objeto e, consequente, extinção do feito. V - Agravo legal não provido. (AC 00015599020024036114, DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, TRF3 - QUINTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/10/2011 PÁGINA: 558 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

"AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CPC. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I - Nos termos da lei processual civil, a ação de consignação em pagamento consiste em procedimento especial de jurisdição contenciosa, que possibilita ao devedor o exercício do direito material de cumprir a obrigação legal ou contratual mediante o pagamento por consignação. II - Julgada procedente a consignação em pagamento, arcará a requerida com honorários advocatícios e custas, segundo o princípio da causalidade, considerando que apenas após o ajuizamento da ação judicial reconheceu os valores e aceitou o pagamento, inclusive suficiente à quitação do débito e cancelamento da inscrição em dívida ativa, (...) IV - Agravo desprovido." (TRF 3a Região, 4a Turma, AC 0007310-85.2011.4.03.6100, Rel. Des. Fed. ALDA BASTO, j. 15/01/2015, e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/01/2015)

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Extinto o processo, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, o juiz deve pesquisar a responsabilidade pela demanda, bem como pelo seu esvaziamento, no afã de imputar os honorários (REsp 764519). II. In casu, não demonstrou a embargante a responsabilidade da embargada pela constrição indevida. III. Apelação desprovida." (TRF3, 4a Turma, AC 0013134-83.2006.4.03.6105, Rel. Des. Fed. ALDA BASTO, j. 09/05/2013, e-DJF3 Judicial 1 DATA:17/05/2013)

Na mesma esteira de entendimento, colaciono julgados do E. Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. FATO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade. Precedentes jurisprudenciais do STJ: RESP 812193/MG, desta relatoria, DJ de 28.08.2006; RESP 654909/PR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJ de 27.03.2006; RESP 424220/RJ, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 18.08.2006 e RESP 614254/RS, Relator Ministro José Delgado, DJ de 13.09.2004. 2. Extinto o procedimento, sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir superveniente, o juiz deve pesquisar a responsabilidade pela demanda, bem como pelo seu esvaziamento, no afã de imputar os honorários. 3. In casu, a superveniente perda de objeto do processo e, consectariamente, a sua extinção, sem resolução do mérito, decorreu de ato praticado pela ré, consubstanciado na publicação das Resoluções no 302 e 303 de 08.11.2002, que revogaram a Resolução no 210/99, impugnada pela ação ab origine. 4. Recurso especial desprovido." (STJ, REsp 764519 - Ministro Luiz Fux - Primeira Turma - DJU 23/11/2006, pág. 223)

"PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. FATO SUPERVENIENTE. PERDA DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Extinto o feito sem julgamento do mérito em razão da perda de objeto decorrente de fato superveniente , devem os honorários advocatícios ser fixados com base no princípio da causalidade. Precedentes. 2. Recurso especial não provido." (REsp no 299794 / RJ, SEGUNDA TURMA, REL. MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULG. 06.12.05, DJ 06.03.2006)

"Processual Civil. Ação Cautelar. Cruzados Bloqueados. Extinção do processo. Honorários Advocatícios. CPC, artigo 20. 1. Existente o interesse de agir quando ajuizada a ação e legitimado o réu, a posterior perda de objeto não desonera a obrigação de pagar honorários advocatícios e custas processuais. O Juiz verificará, assim, quem deu causa, de modo objetivamente injurídico, à instauração do processo (Resp 7.570 - Rel. Min. Eduardo Ribeiro - in Rev. STJ 21/498). 2. Precedentes jurisprudenciais. 3. Recurso provido." (STJ, REsp no 148793 / SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ 12.06.00)

Por fim, cumpre observar que a fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, §§3o e 4o do Código de Processo Civil.

E o inciso III do §4o do citado artigo 85 dispõe que não havendo condenação principal, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade e às circunstâncias fáticas relacionadas à demanda, entendo que os honorários sucumbenciais, a cargo da parte autora, devem ser mantidos tal como fixados pela r. sentença.

Diante do exposto, julgo, de ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, nos termos da fundamentação supra, restando prejudicada a apreciação da apelação interposta pela parte autora.

É como voto.

E M E N T A

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I - Da análise dos autos, depreende-se que a parte autora optou pela incorporação da GDASS aos seus proventos de aposentadoria, na forma prevista pelos artigos 88 a 92 da Lei n. 13.324/2016 e, ao fazê-lo, a autora renunciou, expressamente, "ao direito de pleitear, na via administrativa ou judicial, quaisquer valores ou vantagens decorrentes da forma de cálculo da gratificação de desempenho incorporada aos proventos, exceto em caso de comprovado erro material".

II - Assim, resta patente a perda de objeto da presente ação decorrente da falta de interesse processual superveniente da autora, razão pela qual julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

III - No tocante às verbas sucumbenciais, tem-se que a responsabilidade pelos honorários advocatícios advém da aplicação do princípio da causalidade, sendo responsável pelas despesas processuais àquele que deu causa à instauração do processo, mesmo ocorrendo a superveniente perda de objeto e, consequente, extinção do feito.

IV - O artigo 85, §4o, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe que não havendo condenação principal, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa, razão pela qual, em atenção ao princípio da causalidade e as circunstâncias fáticas relacionadas à demanda, entendo que os honorários sucumbenciais, a cargo da parte autora, devem ser mantidos tal como fixados pela r. sentença.

V - Julgo, de ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apreciação da apelação interposta pela parte autora. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, julgar, de ofício, extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, restando prejudicada a apreciação da apelação interposta pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.